Tribunal: TJMT
Processo: 8010168-13.2017.8.11.0012
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010168-13.2017.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILVIA CLEIA GONCALVES BRAZ - CPF: 835.306.061-20 (RECORRENTE), EDUARDO SILVEIRA LADEIA - CPF: 050.743.756-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Manifestou-se oralmente em plenário pelo provimento do Recurso.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
SENTENÇA DE
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, INCISO I, CPC/15 - CAUSA MADURA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
- SAÚDE - DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO (ART. 196, CF) - NECESSIDADE COMPROVADA -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Embora a regulação da autora pelo SUS seja um expediente útil ao ente público e aos cidadãos é uma formalidade burocrática e sua não observância não pode obstar o direito de a autora pleitear judicialmente o fornecimento dos medicamentos que necessita, diante da relevância do direito que se busca tutelar.

2.

Sentença de
indeferimento
da
inicial
desconstituída.

3.

Julgamento do mérito da demanda com base no permissivo do artigo 1.013, I, § 3º do CPC.

4.

É obrigação do Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso aos medicamentos necessários ao tratamento de saúde.

5.

A reclamante demonstrou de forma satisfatória a sua necessidade em obter os medicamentos pleiteados.

6.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020